Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700034-93.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE OLIVA NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a providenciar a realização de cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO DIREITO na rede pública, ou arcar com as despesas junto a rede privada de saúde. Em resumo, sustenta a recorrente a existência de perigo de dano no retardamento da realização do procedimento em face da urgência do caso. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro nesse momento a plausibilidade da alegação, tampouco o risco de dano irreparável. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). No caso, não há demonstração de omissão do Poder Público. Em que pese a indicação cirúrgica, não há no processo elementos que evidenciem a urgência retratada pela recorrente, mesmo por que o relatório médico de ID 22559199 - Pág. 16 informa que não há risco à vida da paciente. Segundo o documento de ID. 22559199 - Pág. 26, há manifestação da Superintendência do Hospital de Base, a qual encaminha o caso da agravante ao Serviço de Traumatologia e Ortopedia – SETRO para conhecimento, análise e providências, atribuída a devida urgência ao caso. Tais elementos evidenciam que não há omissão do Estado em promover o atendimento à paciente. Além disso, consoante Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”. De outra parte, não se pode olvidar que vivemos um momento peculiar em que toda a infraestrutura de saúde pública tem se voltado para o atendimento de situações resultantes da pandemia do COVID, de modo que os recursos materiais e profissionais do sistema de saúde devem ser racionalizados para que se destinem à casos que realmente evidenciem emergência. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L